Tribunal: TJDFT
Processo: 0710626-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INÉRCIA DO FISCO. EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 566 - RESP 1.340.553/RS. APLICABILIDADE. SÚMULA 106/STJ. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que a sentença entendeu que houve um processo em 2019, que foi extinto sem resolução do mérito, pois o Distrito Federal pediu a desistência. Informa que no processo de 2019 a recorrente não foi nem citada. Portanto, os débitos que foram constituídos no ano de 1997, que a recorrente somente tomou conhecimento da ação de execução no ano de 2019, que a execução judicial foi objeto de desistência por parte do DF, a dívida está prescrita. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que os créditos tributários se submeteram ao prazo prescricional de 05 anos, conforme o Art. 174 do CTN, no entanto, o prazo inicia-se da data da constituição definitiva. Após o ajuizamento da ação restou reconhecido pelo Juízo da execução tributária, sendo interrompida a prescrição. Com o trânsito em julgado da sentença, em julho/2023, o prazo prescricional se reiniciou. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. O débito tributário, dívidas pelo não pagamento de multas aplicadas pelo PROCON, foi inscrito em dívida ativa em 1997. CDA 015-000436/1997. O Distrito Federal, ora recorrido, ajuizou Ação de Execução Fiscal, no 0012229-86.2001.8.07.0001, houve tentativa de citação da executada, naqueles autos, sem êxito, a executada, ora recorrente, compareceu espontaneamente no processo, convalidando a citação, em 2019. O Distrito Federal requereu a desistência da Execução Fiscal, nos termos da Lei Complementar Distrital no 1.010/2022, que extingue a cobrança na via judicial de execuções fiscais abaixo de determinado valor, porém, não encerra a cobrança do débito, cuja cobrança passará a ser administrativa (extrajudicial), ID 58604044, pág. 121.
6. No caso, verifica-se que o Distrito Federal ajuizou a ação para a cobrança do crédito tributário antes do fim do prazo prescricional de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, na forma do art. 174 do Código Tributário Nacional.
7. Nesse sentido: Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553 RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
8. Súmula 106/STJ – “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CITAÇÃO Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, beneficiária gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.